Tribunal: TJSP
Processo: 1008433-06.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – Instrumento Particular de Prestação de Serviços Médico Hospitalares – "Ação de cobrança" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que a abusividade da negativa de cobertura da apelada foi reconhecida em outra demanda já transitada em julgado – Incontroversa responsabilidade da apelante pelo pagamento dos serviços

Ementa:
RECURSO – Apelação – Instrumento Particular de Prestação de Serviços Médico Hospitalares – "Ação de cobrança" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que a abusividade da negativa de cobertura da apelada foi reconhecida em outra demanda já transitada em julgado – Incontroversa responsabilidade da apelante pelo pagamento dos serviços médicos e hospitalares prestados pela apelada – Negativa de cobertura que ensejou a conversão da cobrança em particular, não se submetendo às regras do contrato formalizado entre as partes – Ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.